Tribunal: STF
Processo: Rcl 53016
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. ACORDO QUE PREVE O REPASSE MENSAL DE 40% DO FUNDO PARTIDÁRIO PERTENCENTE AO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDODOS TRABALHADORES. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO DIRETÓRIO NACIONAL IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 31/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O caso em exame trata de execução de dívida de campanha objeto de acordo judicial celebrado, em novembro de 2016, entre FG Marketing Eleitoral SPE Ltda., VG Marketing Eleitoral Ltda., Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores e Alexandre Rocha Santos Padilha. Pelo acordo, estabeleceu-se que o referido diretório estadual pagaria o saldo devedor de forma parcelada, mediante repasse de verbas do diretório nacional do partido político.



    2. O Tribunal reclamado intimou o diretório nacional ao pagamento de valores supostamente devidos em decorrência de repasses extraordinários ao diretório estadual do partido, conclusão que colide com o entendimento firmado no julgamento da ADC 31, eis que imputa responsabilidade solidária de débito do ente estadual ao nacional, em malferimento da autonomia multinível das organizações partidárias.



    3. Nos termos do art. 988, III, do CPC, caberá reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, manejo este que não pressupõe o esgotamento das vias recursais cabíveis, à distinção do rito processual destinado aos feitos cujo paradigma seja tema de repercussão geral (art. 988, § 5º, II).



    4. Os demais argumentos, seja quanto à suposta inexistência de identidade entre paradigma e paragonado, seja quanto à alegada impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, foram devidamente rechaçados pelo reconhecimento da identidade entre o acórdão da ADC 31 e a situação examinada, bem como pela pronúncia da ofensa ao julgado da Suprema Corte, mediante exame fundamentado da decisão reclamada



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.